Tribunal: TJSP
Processo: 2090138-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores de titularidade da empresa requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Pedido de levantamento do bloqueio de ativos financeiros em nome da executada. Vedação do art. 833, IV, do CPC que busca tutelar diretamente o beneficiário do salário, enquanto executado, no tocante à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores de titularidade da empresa requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Pedido de levantamento do bloqueio de ativos financeiros em nome da executada. Vedação do art. 833, IV, do CPC que busca tutelar diretamente o beneficiário do salário, enquanto executado, no tocante à constrição dos próprios proventos. Incabível a sua extensão às pessoas jurídicas, pois, ainda que destinem parte de seu faturamento para custeio de despesas como a de pessoal, tornaria inviável a penhora de quaisquer ativos financeiros com o fim de honrar suas obrigações junto a eventuais credores. Manutenção do bloqueio realizado. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.